Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-75.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-75.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO PISSINATTO - CPF: 084.952.149-11 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 060.170.771-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSEMERE APARECIDA SANCHES SOUZA (RECORRIDO), MILENE SOARES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIANECIBELI GOMES CIRINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000631-75.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA e ROSEMERE APARECIDA SANCHES SOUZA

Recorrido(s):

Luis Augusto Pissinatto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
(REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164)

2. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar das "normas gerais de circulação e conduta", em seu art. 29 prescreve o seguinte:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
Deste modo,
"
Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam".
(RT, 375/301).

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
A parte autora juntou documentos, comprovando a ocorrência do sinistro bem como danos materiais referentes a perda total do veículo com baixa junto ao DETRAN
. (...) Quanto a alegação da reclamada que teve autorização do autor para dirigir o veículo no dia dos fatos, não restou provado, pelos depoimentos das testemunhas arroladas.
Pela análise dos depoimentos nenhuma testemunha presenciou o momento que o autor teria autorizado a ré a dirigir o veículo
. (...)
O autor, por outro lado, demonstrou que a reclamada efetivamente tomou posse do seu veículo e, durante sua condução, envolveu-se em acidente de trânsito.
Não socorre a reclamada o argumento de que o culpado pelo acidente foi o terceiro que conduzia o outro veículo. Se a culpa deve ser efetivamente atribuída a esse terceiro, isso não pode ser tratado nestes autos.
O fato é que a reclamada tomou posse do veículo do autor, sem sua autorização e envolveu-se no acidente. Deve a reclamada, portanto, ressarcir os prejuízos sofridos
e, se for o caso, promover a competente ação de regresso contra o real causador do sinistro”.

4. Comprovado nos autos os danos materiais suportados pela vítima, é devida a reparação pelo responsável pela ocorrência do sinistro.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para

Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 23.983,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta e três reais) a título de danos materiais
, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do acidente de trânsito
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022